Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730469-02.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GIGLIOLA DUCI DAMO CORDOVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 40%. INOBSERVÂNCIA. TEMA 1.085, STJ. NÃO AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA PARA DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona a Lei Federal 14.131/2021, autorizado o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, passando o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 1.1. Hipótese em que o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, não foi observado, conforme se verifica do contracheque da autora-apelada, totalizando 44,6% da renda líquida da autora. 2. Quanto aos descontos realizados na conta-corrente da autora, como pontuado em sentença, o apelante BRB – BANCO DE BRASÍLIA não demonstrou sua autorização para realização dos descontos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, 314, e 421, todos do Código Civil, e 6, §1o, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Acrescenta que na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória. Afirma que a decisão impugnada aplicou de forma equivocada o tema 1.085 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, verifico que, embora a turma julgadora tenha mencionado o Tema 1.085 do STJ, a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do paradigma, que firmou, para fins da aplicação do precedente, a impossibilidade da limitação dos descontos na conta corrente relacionados aos empregados regidos pela CLT e, no caso dos autos, a parte recorrente é professora, servidora pública do Distrito Federal. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 313, 314, e 421, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023